Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos autorais, para declarar nulo e inexigível o contrato vinculado ao Termo de adesão ao regulamento para utilização do CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN, razão pela qual determinou a suspensão dos descontos efetuados no contracheque da autora e que lhe devolva todas as quantias descontadas da folha de pagamento da autora, desde a contratação, perfazendo o valor de R$ 13.335,45, entre 30/11/2017 e 05/05/2020. Em face da nulidade ora reconhecida, determinou à autora que devolva para o Banco réu a quantia de R$ 10.505,00. Foram apresentadas contrarrazões.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. O contrato de cartão de crédito consignado, mediante a utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais (art. 52, inciso IV, do CDC), é contrato válido.
4. A parte autora/recorrida contratou com o banco recorrente, mediante Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN, em 29/11/2017 (ID 28830330). Da prova documental posta nos autos, em que constam dados da contratação, como percentual de juros aplicado, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, não restou demonstrado que a autora tivesse desconhecimento acerca do contrato, notadamente porque o contrato, repetidas vezes, menciona tratar-se de um contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito. Ademais, a própria autora, na petição inicial, menciona que, desde a contratação, tinha ciência de que estava contratando um “cartão de crédito na modalidade consignado”.
5. Assim, não se afigura razoável a autora/recorrida, após ter usufruído das vantagens desse tipo de contrato e recebimento do crédito, alegar ausência de informações adequadas e venda casada. Com efeito, há informação clara sobre o valor tomado e a modalidade de empréstimo contratada, bem como a taxa de juros se enquadra na média divulgada pelo BACEN para o tipo de negócio contratado à época.
6. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio do pacta sunt servanda.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.